Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-27.2023.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001277-27.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MILTON ANACLETO DA SILVA - CPF: 504.938.844-91 (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BERNADETE CONCEICAO ALVES DE ARAUJO - CPF: 495.521.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), R. R. F. D. S. - CPF: 142.400.714-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLENE QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 022.859.631-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS APARECIDO CANDIDO - CPF: 137.287.718-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DE SOUZA BRAGA CANDIDO - CPF: 214.875.528-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ROCHA DA SILVA - CPF: 041.251.761-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICEIA GONCALVES DE MAGALHAES SANTOS - CPF: 192.766.198-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY DOMINGOS DA SILVA - CPF: 026.557.024-76 (TERCEIRO INTERESSADO), K. S. F. D. S. - CPF: 142.401.254-64 (VÍTIMA), KAROLAYNE INGLEDIS FARIAS DOS SANTOS - CPF: 093.441.684-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Estupro de Vulnerável. Depoimentos da vítima e testemunhas. Prova de materialidade e autoria suficientes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Réu, padrasto da vítima, à pena de 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c arts. 71 e 226, II do CP). A defesa sustenta insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, sem outras provas robustas, e pleiteia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para a absolvição do Apelante.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) Se o depoimento da vítima, corroborado por testemunhos e laudos periciais, é suficiente para a condenação;

(ii) Se a ausência de provas materiais diretas implica na aplicação do princípio
in dubio pro reo
e absolvição.

III. Razões de decidir

3. Em crimes sexuais, especialmente contra vulneráveis, o depoimento da vítima tem relevância especial, principalmente quando corroborado por outros elementos de prova. A vítima apresentou um depoimento detalhado e coerente sobre os abusos, corroborado por testemunhos de sua professora e conselheira tutelar.

4. A Defesa não conseguiu demonstrar qualquer inconsistência significativa nas provas apresentadas, e o princípio
in dubio pro reo
não se aplica, pois o conjunto probatório é robusto e coerente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes sexuais, especialmente envolvendo vulneráveis, o depoimento da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação. 2. aplicação do princípio
in dubio pro reo
não é cabível quando o conjunto probatório é sólido, mesmo na ausência de provas materiais diretas.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A c/c arts. 71 e 226, II; Código de Processo Penal, art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.06.2021; TJMT, AP 1001383-56.2023.8.11.0018, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MILTON ANACLETO DA SILVA

contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o
condenou
à pena de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A,
caput
, c/c arts. 71 e 226, II, todos do CP (
vide
ID. 200153709).

Por intermédio das razões recursais no ID. 200153724, a Defesa do Apelante sustenta, em suma, que o magistrado
a quo
teria se fundado exclusivamente no depoimento da vítima, sem provas materiais robustas que confirmassem a acusação.

Alega, nesse sentido, que haveria inconsistências no relato da vítima e afirma que as acusações são fruto de mal-entendidos ou má-fé por parte da vítima, não havendo elementos suficientes para comprovar a autoria dos atos de estupro de vulnerável.

Razão pela qual, invoca a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e pugna pela
reforma da sentença
com a
absolvição
do Recorrente, que nega veementemente a prática dos atos libidinosos.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID. 200153726, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 203920685,

de igual modo pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ANGARIADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA–
IMPOSSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

I) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Conquanto

MILTON ANACLETO DA SILVA
pretenda ser
absolvido
do delito narrado na exordial acusatória
com fundamento na insuficiência probatória, eis que seria necessário mais do que apenas o relato da vítima fundamentar eventual édito condenatório, denoto que tal
irresignação não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade
e autoria delitiva
se encontram satisfatoriamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (ID. 200153254), pelo relatório informativo do Conselho Tutelar (ID. 200153255), pelo Relatório Policial n. 2023.12.3217 (ID. 200153273) e pelos depoimentos da vítima
K. S. F. dos S.
–
à época dos fatos com 06 (seis) anos de idade
–, associados às declarações das testemunhas, formando um conjunto probatório robusto e suficiente para embasar a condenação de
MILTON ANACLETO DA SILVA
.

A vítima
K. S. F. dos S.,
em seu
depoimento especial
, descreveu com detalhes os
abusos que começaram quando ela tinha apenas 06 (seis) anos e continuaram por vários anos
, sendo que, segundo ela,
MILTON
, seu padrasto, aproveitava os momentos em que ficava sozinho com ela, especialmente quando a mãe estava dormindo ou ausente, para cometer os atos libidinosos.

K. S. F. dos S.
relatou que
MILTON
a apalpava, tentava beijá-la à força e a ameaçava de morte caso contasse a alguém
.

No depoimento, a vítima também mencionou que o padrasto a forçava a tocá-lo, e em uma ocasião, seu irmão acordou e presenciou uma tentativa de abuso. E que sua mãe, ao ser informada pelo irmão, não acreditou no relato e confiou na versão de
MILTON
.

Vê-se que,
mesmo diante da pressão de um ambiente formal e da presença do acusado
,
a vítima
K. S. F. dos S
prestou um minucioso depoimento, consistente ao longo de todo o processo, fornecendo uma descrição detalhada de como os abusos aconteciam de forma reiterada
.

Com efeito,
não há motivos para se duvidar das declarações prestadas por ela
, as quais foram claras em descrever a conduta delitiva e o
modus operandi
adotado pelo Apelante.

Nesse ponto, vale frisar que a
palavra da vítima,
notadamente nas hipóteses
envolvendo crimes sexuais cometidos na clandestinidade
, assume especial relevo,
sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie
.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos (...)”
(STJ. HC 770542/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJE 11.11.2022).”

Trata-se, inclusive, de posicionamento idêntico ao consolidado no
Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

Nesse esteio, convém anotar a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL MAJORADO (CP, ART. 217-A, CAPUT C/C ART. 226, II) – CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71)
– RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – CONTINUIDADE DELITIVA – QUANTIDADE DE ABUSOS PRATICADOS – FRAÇÃO REDIMENSIONADA – QUATRO DELITOS – FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO) – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Demonstrada a existência do fato e a autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Em crimes cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, pois, em regra, é a única, tendo em vista que é absolutamente incomum os agressores buscarem locais públicos onde possam ser testemunhadas suas ações (STJ, AgRg no AREsp 1784535/AM, julgado em 15/06/2021). (...)”
(TJMT. AP 1001383-56.2023.8.11.0018. Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024; g. n.)

Corroborando o relato da vítima, tem-se o testemunho de
Karolayne Ingledis Farias dos Santos
, mãe da vítima, que prestou depoimento relevante para o deslinde da questão e salientou as consequências extremamente negativas ao psicológico da menor.

Karolayne
confirmou em seu depoimento que a filha lhe revelou os abusos apenas depois de muito tempo, vindo a relatar que, em um episódio, sua filha lhe contou que o padrasto
(MILTON)
havia dito que esperaria ela completar 18 (dezoito) anos para ficar com ela e que ele frequentemente a acariciava nas partes íntimas.

A mãe ainda mencionou que, embora inicialmente relutante em acreditar, começou a notar o comportamento ciumento e possessivo de
MILTON
em relação à filha, o que levantou suspeitas.

Karolayne
também confirmou o relato da filha de que o padrasto a ameaçava e que
K. S. F. dos S
passou a ter crises emocionais severas, com choro constante e dificuldades para dormir.

O relato da mãe reforça a veracidade das alegações da vítima
K. S. F. dos S
, sendo que
a percepção tardia da mãe sobre o comportamento ciumento do padrasto em relação à filha é um indicativo de que o ambiente doméstico facilitava a prática dos abusos
. Além disso,
a reação emocional de
K. S. F. dos S
descrita pela mãe é compatível com os efeitos psicológicos causados por abuso sexual prolongado
.

Em reforço a existência dos abusos e do nefasto impacto psicológico desses sobre
K. S. F. dos S.
,
Mauriceia Gonçalves de Magalhães Santos
, professora da vítima, descreveu que ela apresentava um comportamento inadequado na escola, como desmaios, crises de choro e dificuldades de concentração.

E,
em uma dessas crises
,
K. S. F. dos S.
se aproximou da professora e confidenciou que seu padrasto "mexia" com ela, referindo-se aos abusos sexuais
. Segundo a professora,
a menor parecia aterrorizada e com medo de ser morta
.

A confiança demonstrada por
K. S. F. dos S.
ao se abrir com a professora, em um ambiente seguro, reforça a veracidade de suas alegações
.
A par da descrição do comportamento da vítima que também se alinha com os sintomas de trauma psicológico resultantes de abusos sexuais contínuos
.

Outrossim, a conselheira tutelar,
Crislene Queiroz de Oliveira
, narrou que
K. S. F. dos S.

foi encaminhada à sua instituição após desmaiar na escola. Durante o atendimento, a vítima confirmou que sofria abusos por parte do padrasto.

Crislene
destacou que a vítima estava confusa sobre alguns detalhes dos abusos, especialmente sobre a conjunção carnal, mas foi clara ao afirmar que o padrasto
(MILTON)
passava a mão em suas partes íntimas e a forçava a tocar nele.

A
conselheira também expôs que
K. S. F. dos S.
mencionou que MILTON a ameaçava, dizendo que mataria ela e sua mãe se contasse sobre os abusos
. Além disso, a
vítima expressou medo constante e acreditava estar grávida em determinado momento
.

A confusão sobre a conjunção carnal é um indicativo da complexidade do trauma vivido por
K. S. F. dos S.
,
mas não desqualifica o abuso sofrido
.

Nesse cenário, tenho que,
embora o Apelante tenha negado veementemente a prática do ilícito
,
o acervo probatório aliado às palavras da vítima e aos depoimentos colhidos em juízo apontam, de modo coerente, a ocorrência dos fatos e a
autoria atribuída a
MILTON ANACLETO DA SILVA
;

fragilizando os argumentos defensivos relacionados a uma suposta carência de elementos aptos a subsidiarem o édito condenatório
.

Indubitavelmente,
entendo que a pretensão absolutória por insuficiência de provas não prospera.

A propósito, cito jurisprudência desta e. Corte Estadual:

“(...)
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo
a evidenciá-la,
não pode ser considerada para fins de absolvição
,
máxime quando a prática do crime de estupro de vulnerável está demonstrada na palavra da vítima
– que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas.”
(TJ/MT. N.U. 00009370620198110020 MT. Relator Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 15/11/2022, Data de Publicação: 20/11/2022; g. n).

Ao arremate, registro que, apesar de chamada como testemunha de defesa,
Fernanda de Souza Braga Candido
confirmou que
K. S. F. dos S.
descreveu para uma pastora acerca dos atos libidinosos praticados por seu padrasto (
MILTON)
.

E, inclusive, ela também observou que
K. S. F. dos S.
apresentava crises emocionais frequentes durante as orações na igreja, o que indicava o estado emocional instável da vítima.

Tal depoimento, embora trazido pela Defesa, acaba por fortalecer o conjunto probatório contra
MILTON ANACLETO DA SILVA
, pois confirma que
K. S. F. dos S.
expôs o abuso a outras pessoas, além de sua família, e que o estado emocional dela refletia os traumas dos abusos.

A toda evidência, a negativa do Apelante e que as acusações seriam fruto de uma armação por parte de
Kethilyn

– mãe da vítima – para poder sair de casa, é conflitante com todos os outros depoimentos, sobretudo quando considerado que não apresentou nenhuma prova concreta que corroborasse sua versão, a tornar sua negativa inverossímil.

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do citado Apelante – tal como descrita na exordial acusatória –,
não prospera, de igual forma, a tese defensiva de violação do princípio do
in dubio pro reo
, estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Isso porque,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis, mas, sim, que a culpa do Réu deve ser demonstrada além de qualquer dúvida razoável
; como bem demonstrado na espécie.

Dentro dessa perspectiva, comprovada a materialidade e a autoria do crime que lhe foi imputado, e não se sustentando a tese absolutória, deve ser mantida a
condenação do ora Apelante
pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no
art.

217-A,
caput,
c/c arts. 71 e 226, II, todos do Código Penal
.

Na mesma linha de raciocínio,
não merece acolhimento a inconformidade genérica do Apelante quanto à dosimetria da pena
.

A sentença de primeira instância seguiu corretamente os parâmetros estabelecidos no art. 59 do Código Penal, e a pena foi aplicada de forma justa e proporcional à gravidade dos delitos cometidos. Explico:

Na
primeira fase
da dosimetria, a pena base foi fixada no
mínimo legal de 08 anos
, considerando os elementos previstos no art. 59 do Código Penal. Ao analisar as circunstâncias judiciais, o magistrado de primeira instância considerou, com acerto, que as consequências do crime, notadamente os danos psicológicos e emocionais sofridos pela vítima, foram graves, mas não desproporcionais a ponto de justificar uma exasperação da pena base.

Na
segunda fase
, houve um incremento de
01 ano e 04 meses
, em razão da
agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal
, que se refere ao abuso de autoridade ou de confiança. O Apelante era padrasto da vítima, o que caracteriza uma relação de confiança e autoridade sobre a menor, facilitando a prática dos crimes. Tal circunstância foi corretamente valorada na dosimetria, pois a confiança inerente à relação familiar foi utilizada de forma vil pelo apelante para perpetrar os atos libidinosos.

Na
terceira fase
, foi aplicada a
majorante específica do art. 226, II, do Código Penal
, que estabelece o aumento da pena quando o crime de estupro de vulnerável é praticado por ascendente, padrasto, tio, irmão, cônjuge, ou companheiro, ou por qualquer pessoa que tenha autoridade sobre a vítima. Com base nessa majorante, a pena foi corretamente elevada para
14 anos de reclusão
.

Por fim, diante da constatação de que os abusos ocorreram de forma reiterada ao longo de 06 (seis) anos, foi aplicada a
fração mínima de 1/6
, prevista no
art. 71 do Código Penal
, que trata da
continuidade delitiva
. Esse aumento se justifica em razão da prática continuada dos crimes contra a mesma vítima, em um contexto de violência sexual prolongada, sendo que a fração aplicada está dentro dos parâmetros legais e foi adequadamente justificada, resultando na pena final de
16 anos e 04 meses de reclusão
.

Sendo assim, o montante total fixado de
16 anos e 4 meses de reclusão
é
necessário e suficiente
para a reprovação e prevenção do crime, considerando a gravidade dos fatos, a relação de confiança existente entre o Apelante e a vítima, e o impacto psicológico duradouro sobre a menor.

Portanto,
a dosimetria da pena foi aplicada de maneira adequada
, respeitando os parâmetros previstos no Código Penal, e
a pena final imposta ao Apelante deve ser mantida integralmente
, eis que sem qualquer excesso que justifique revisão ou redução.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto por
MILTON ANACLETO DA SILVA
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024